Tribunal: TJDFT
Processo: 0722712-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROGRESSÃO DE REGIME AO RÉU REINCIDENTE. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ART. 112, III E IV, LEP. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 25%. CRIME ANTECEDENTE COMETIDO SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. PRECEDENTES STJ.
1. A Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) modificou o art. 112 da Lei de Execução Penal, trazendo diferenciação entre a reincidência específica e genérica para a progressão de regime e estabelecendo novos lapsos para tal progressão.
2. Não havendo na nova legislação percentual específico para disciplinar a progressão de regime pretendida, a doutrina e a jurisprudência têm se posicionado no sentido de interpretar restritivamente a lei penal, de modo a não prejudicar o réu.
3. Recurso conhecido e provido.